Tribunal: STJ
Processo: 5004914-26.2023.4.02.5108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181675 - RJ (2024/0425496-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROSANGELA FERREIRA DUARTE
ADVOGADOS
: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
JOÃO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - RJ225307
EDUARDA VICTORIA LIMANI BOISSON MOTTA - RJ232693
NATASHA AMARAL ROJTENBERG - RJ232742
BRUNO DE OLIVEIRA ALVES - RJ256586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. ARTIGOS 489, § 1o, IV E 1.022, II DO CPC. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro oferecidos pela
ora recorrente em desfavor do Ministério Público Federal, pretendendo
obstar demolição do imóvel de sua propriedade, que foi determinada nos
autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MPF. Na sentença
foram rejeitados os embargos de terceiro. No Tribunal
, negou-se
a quo
provimento à apelação. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo
interno interposto contra decisão que julgou pelo conhecimento parcial do
recurso especial e negou-lhe provimento.
II - De início, à luz do que decidido pelo acórdão recorrido,
cumpre asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos
condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em embargos de
declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as
questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica
diversa da pretendida.
III - Com efeito, na forma da jurisprudência desta Corte, "o
enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma
forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o defeito previsto no
art. 489 § 1.o, inciso IV, do CPC/2015" (STJ, AREsp n. 1.229.162/GO,
,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
7/3/2018
Documento eletrônico VDA48393856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: c9391a9d-05d6-4b38-bd31-2cad34983c7c

IV - Como o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, sob
o regime de repercussão geral, no julgamento do Tema n. 339: "O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam
corretos os fundamentos da decisão" (STF, AI-QO-RG n. 791.292,
Tribunal Pleno, relator Ministro Gilmar Mendes, DJU de
).
13/8/2010
V - Assim, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015,
decisão não fundamentada é aquela que não enfrenta todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador. Não é o caso dos autos. Portanto, ao contrário do pretende
fazer crer a parte recorrente, não há falar em negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
VI - Em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar
que o acórdão recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o
voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa
da pretendida pela parte recorrente.
VII - De fato, o acórdão de 2o Grau conta com motivação
suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento
lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e
resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015. Nesse contexto, "a solução integral
da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.
1.022 do CPC/2015" (STJ, REsp n. 1.829.231/PB, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/12/2020).
VIII - Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp n. 1.816.457
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020
; AREsp n. 1.362.670/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
; REsp n. 801.101/MG, relatora
31/10/2018
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de
. Quanto ao
23/4/2008
mais, igualmente sem razão.
IX - Com efeito, ao analisar a apelação da recorrente, a Corte
local manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro
opostos com finalidade de impedir a execução de sentença prolatada nos
autos Ação Civil Pública n. 0000691-48.2005.4.02.5108 com fundamento
no acervo fático-probatório carreado aos autos. Ou seja, o acórdão
recorrido, soberano na análise fática da causa, demonstra que a parte
recorrente não preenche os requisitos legais para opor os embargos. Nessa
linha, é vedado, na instância especial, rever essas conclusões, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
X - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48393856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: c9391a9d-05d6-4b38-bd31-2cad34983c7c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: c9391a9d-05d6-4b38-bd31-2cad34983c7c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181675 - RJ (2024/0425496-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROSANGELA FERREIRA DUARTE
ADVOGADOS
: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
JOÃO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - RJ225307
EDUARDA VICTORIA LIMANI BOISSON MOTTA - RJ232693
NATASHA AMARAL ROJTENBERG - RJ232742
BRUNO DE OLIVEIRA ALVES - RJ256586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. ARTIGOS 489, § 1o, IV E 1.022, II DO CPC. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro oferecidos pela
ora recorrente em desfavor do Ministério Público Federal, pretendendo
obstar demolição do imóvel de sua propriedade, que foi determinada nos
autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MPF. Na sentença
foram rejeitados os embargos de terceiro. No Tribunal
, negou-se
a quo
provimento à apelação. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo
interno interposto contra decisão que julgou pelo conhecimento parcial do
recurso especial e negou-lhe provimento.
II - De início, à luz do que decidido pelo acórdão recorrido,
cumpre asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos
condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em embargos de
declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as
questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica
diversa da pretendida.
III - Com efeito, na forma da jurisprudência desta Corte, "o
enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma
forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o defeito previsto no
art. 489 § 1.o, inciso IV, do CPC/2015" (STJ, AREsp n. 1.229.162/GO,
,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
7/3/2018
Documento eletrônico VDA47570785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: ddc24e84-c6b3-485e-a52d-71683d043967

IV - Como o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, sob
o regime de repercussão geral, no julgamento do Tema n. 339: "O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam
corretos os fundamentos da decisão" (STF, AI-QO-RG n. 791.292,
Tribunal Pleno, relator Ministro Gilmar Mendes, DJU de
).
13/8/2010
V - Assim, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015,
decisão não fundamentada é aquela que não enfrenta todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador. Não é o caso dos autos. Portanto, ao contrário do pretende
fazer crer a parte recorrente, não há falar em negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
VI - Em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar
que o acórdão recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o
voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa
da pretendida pela parte recorrente.
VII - De fato, o acórdão de 2o Grau conta com motivação
suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento
lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e
resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015. Nesse contexto, "a solução integral
da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.
1.022 do CPC/2015" (STJ, REsp n. 1.829.231/PB, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/12/2020).
VIII - Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp n. 1.816.457
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020
; AREsp n. 1.362.670/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
; REsp n. 801.101/MG, relatora
31/10/2018
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de
. Quanto ao
23/4/2008
mais, igualmente sem razão.
IX - Com efeito, ao analisar a apelação da recorrente, a Corte
local manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro
opostos com finalidade de impedir a execução de sentença prolatada nos
autos Ação Civil Pública n. 0000691-48.2005.4.02.5108 com fundamento
no acervo fático-probatório carreado aos autos. Ou seja, o acórdão
recorrido, soberano na análise fática da causa, demonstra que a parte
recorrente não preenche os requisitos legais para opor os embargos. Nessa
linha, é vedado, na instância especial, rever essas conclusões, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
X - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47570785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: ddc24e84-c6b3-485e-a52d-71683d043967

Na origem, trata-se de embargos de terceiro oferecidos pela ora recorrente em
desfavor do Ministério Público Federal, pretendendo obstar demolição do imóvel de sua
propriedade, que foi determinada nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MPF. Na
sentença foram rejeitados os embargos de terceiro. No Tribunal
, a sentença negou
a quo
provimento à apelação. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que julgou pelo conhecimento parcial do recurso especial e
negou-lhe provimento.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço em parte do Recurso Especial e,
nessa extensão, nego-lhe provimento."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO PELO E. TRF:
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, IV E 1.022, II, DO CPC:
[...]
QUESTÃO MERAMENTE JURÍDICA – PREMISSAS NECESSÁRIAS AO
JULGAMENTO
EXPRESSAMENTE
ESTAMPADAS
NO
ACÓRDÃO
–
INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ:
Ao inadmitir o recurso especial, o r. decisum agravado consignou que “o acórdão
recorrido, soberano na análise fática da causa, demonstra que a parte recorrente não
preenche os requisitos legais para opor os embargos” e, por essa razão, “é vedado, na
instância especial, rever essas conclusões, nos termos da Súmula 7/STJ” (fl. 752).
[...]
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 109, § 3o E 506 DO CPC
O v. acórdão recorrido entendeu que a AGRAVANTE não se enquadraria na posição
de terceira na relação jurídica estabelecida na ACP, pois, “à luz do artigo 109, § 3o, do CPC
(“A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não
altera a legitimidade das partes. Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes
originárias ao adquirente ou cessionário”) o adquirente de coisa litigiosa não é parte
legítima para opor embargos de terceiro” (cf. Evento no 21 dos autos de origem).
[...]
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC
O v. acórdão recorrido encampou o entendimento adotado na r. sentença no sentido
de que a AGRAVANTE estaria utilizando os embargos de terceiro para tentar revisar a
decisão da ACP, na qual o proprietário original foi inicialmente parte no polo passivo e
posteriormente excluído, devido à substituição dos condôminos pelo Condomínio San
Documento eletrônico VDA47570785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: ddc24e84-c6b3-485e-a52d-71683d043967

Michele (e, que, obviamente, não tem poder de representar qualquer proprietário
individual).
[...]
VIOLAÇÃO AO § 3° DO ART. 19 DO DECRETO No 6.514/2008
De mais a mais, é importante esclarecer que a r. sentença, adotada pelo v. acórdão
recorrido, ignorou o fato de que a demolição dos imóveis causará mais prejuízos ao meio
ambiente do que a sua manutenção, ao fundamento de que não há um "direito adquirido à
devastação":
[...]
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1o, 2o, 9o, 10o E 13o DO DECRETO-LEI No 9.760/1946
Por fim, o r. acórdão recorrido, ao adotar os termos da r. sentença, entendeu que “[n]a
ACP foi demonstrado que houve ocupação irregular de área pública e de preservação
permanente, com avanço do imóvel para além de seu limite legal”.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
De início, e para a certeza das coisas, é esta a letra do acórdão recorrido
transcrita no que interessa a espécie.

Com suposto amparo no art. 674 e seguintes do CPC, a embargante pretende cancelar
“ constrição” oriunda de ação civil pública, que determinou a demolição de construções
irregulares e a reparação por danos ambientais da área, que é de preservação permanente.
A embargante usa os embargos de terceiro com pretensão de reexaminar o comando
da ação civil pública, na qual a proprietária originária figurou no polo passivo, e depois foi
sucedida, em razão de ter sido deferida a substituição dos condôminos pelo Condomínio San
Michele.
Não há nem ao menos a constrição judicial a bem de terceiro, referida no art. 675 do
CPC, como pressuposto para os embargos de terceiros.
O bem foi assentado em área pública e a construção é irregular. E o artigo 109, § 3o,
do CPC, liquida a argumentação da embargante.
A titular originária da casa n.o 1, agora transferida à embargante, (Sincorá Construção
e Incorporação Ltda.) estava no polo passivo da ação e apresentou defesa e depois todos
foram defendidos pelo Condomínio, que os sucedeu. A Sincora jamais se opôs a isso.
Documento eletrônico VDA47570785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: ddc24e84-c6b3-485e-a52d-71683d043967

Na ação civil pública, o Ministério Público Federal formulou pedido contra oito réus
(Cilli Dunhofer Grolman, Alcoa Alumínio S/A, Paulo Roberto Marques Teles Lobo,
Sincorá Construção e Incorporação Ltda., MPP Empreendimentos Imobiliários Ltda., Jorge
Sayed Picciani, Herberto Villela de Souza e Antônio Carlos Gomes Ribeiro), objetivando
compeli-los a demolir construção irregular, promover a recuperação e reparação pelos danos
causados ao meio ambiente, em área de preservação permanente, em razão de intervenções
realizadas na Praia de Geribá, Município de Armação de Búzios – RJ (eventos 334, 335,
336, 337 e 338, dos autos da ação civil pública). Outros depois ainda foram incluídos.
Em
, Sincorá Construção e Incorporação Ltda. apresentou contestação e
26/11/2012
juntou documentos (eventos 429 a 434, dos autos da ação civil pública).
Em
, o MPF requereu a sucessão, por substituição, dos réus Cilli
10/02/2015
Dunhoffer Grolman, Alcoa Alumínio S/A, Paulo Roberto Marques Teles Lobo, Sincorá
Construção e Incorporação Ltda., MPP Empreendimentos Imobiliários Ltda, Herberto
Villela de Souza, Antônio Carlos Gomes Ribeiro, Jorge Sayed Picciani, Flávio Araújo
Mendonça, Marcelo Augusto Lustosa de Souza, Vânia Beatriz Peixoto da Cruz, Arnaldo
Carvalho da Costa, Eliana Nogueira Mathias Costa, Alcira Balbuena e A. F. M.
Empreendimentos Imobiliários Ltda. E postulou a inclusão do Condomínio San Michele
(eventos 444 e 445, dos autos da ação civil pública).
Em
, foi prolatada decisão que deferiu a sucessão do polo passivo da ação,
02/03/2015
excluindo os condôminos e determinando a citação do Condomínio San Michele (evento
264, dos autos da ação civil pública), que passou a representar a todos. Ao final, a sentença
julgou parcialmente procedente o pedido.
O Condomínio San Michele interpôs o recurso de apelação, e ele foi desprovido pela
6a Turma Especializada, em
(eventos 19 e 36, dos autos da ação civil pública).
15/12/2021
Confira-se ementa:
(...)
Assim, em
, foi certificado o trânsito em julgado (evento 69 –
28/04/2023
CERTTRAN25, dos autos da ação civil pública).
Não há constrição ilegítima a terceiro. Aliás, nada comprova nem a regular
transferência de direitos sobre o bem, e nem sequer foi juntada a certidão de registro do
imóvel. Ou seja, nem é possível aferir se a casa n.o 1 do condomínio é realmente de
titularidade da ora embargante, e nem há o inteiro teor da partilha dos bens deixados por
Jorge Luiz Neves Porto.
Mas há aspectos mais fortes: após consulta ao sistema RADAR, o Ministério Público
Federal aponta que a embargante foi e continua sendo síndica do Condomínio San Michelle
(evento 15). Isso foi anotado pela sentença. Mais ainda: de qualquer modo, a proprietária
originária, Sincorá Construção e Incorporação Ltda era ré, foi citada e contestou, e basta
isso.
O imóvel estava em litígio. À luz do artigo 109, § 3o, do CPC (“A alienação da coisa
ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das
partes. Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente
ou cessionário”) o adquirente de coisa litigiosa não é parte legítima para opor embargos de
terceiro.
Assim, o feito deveria ter sido extinto na origem, e a inicial indeferida. Todo resto é
sem base jurídica.
No ponto, a culta Juíza aponta a impropriedade dos presentes embargos, já que a
embargante, como síndica do Condomínio, teve ciência da tramitação da ação civil pública
Documento eletrônico VDA47570785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: ddc24e84-c6b3-485e-a52d-71683d043967

e somente após oito anos da decisão que mandou suceder os condôminos veio ao Juízo
alegar constrição ilegítima.
Confira-se o trecho: “a embargante, síndica do condomínio, teve ciência do trâmite da
ACP, que "tramitou por três instâncias: instrução processual perante o juízo monocrático e
em grau recursal no TRF da 2a da Região e no STJ" e "em momento algum sustentou-se a
questão da necessidade de citação de todos os condôminos para a formação do litisconsórcio
passivo, frise-se, se obrigatória sua formação, seria questão de ordem pública, o que não se
determinou à época" (...) a embargante "possuía, durante todo o trâmite processual do feito,
pleno conhecimento de sua tramitação e da litigiosidade do bem. Fato este facilmente
constatado quando a própria embargante junta aos autos estudo elaborado pela LACTEC
(Evento 1, OUT6, Página 1 - pdf 59), que foi juntado aos autos da ACP e custeado pelo
condomínio réu, que certamente foi rateado por todos os condôminos".
(...)
Dessa maneira, tendo pleno conhecimento da lide que lhe poderia afetar
desfavoravelmente, a irresignação da embargante somente após oito anos está nitidamente
prejudicada pela preclusão.
Não seria juridicamente razoável que um terceiro, tendo ciência de possível afetação
judicial a incidir sobre seu bem, fique inerte aguardando o desenrolar do processo para anos
depois, quando já esgotada a fase instrutória e recursal, propor uma ação incidental de
embargos para invocar um direito que poderia/deveria ter sido exercido desde muito”
(evento 22).
Em suma, a embargante decidiu adotar peculiar estratégia de defesa, na qual aguardou
o trânsito em julgado da ação civil pública.
Diante do insucesso da defesa, agora quer rediscutir tudo, como se o artigo 109 do
CPC não existisse, como se de nada soubesse e a tudo estivesse alheia. Ou seja, a
embargante não é terceiro e não há constrição ilegítima.

De início, à luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que,
ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido
em embargos de declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas
as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da
pretendida.
Com efeito, na forma da jurisprudência desta Corte, "o enfrentamento dos
argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela
parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489 § 1o, inciso IV, do CPC/2015" (STJ,
,
AREsp n. 1.229.162/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
).
7/3/2018
Documento eletrônico VDA47570785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: ddc24e84-c6b3-485e-a52d-71683d043967

Como o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, sob o regime de
repercussão geral, no julgamento do Tema n. 339: "O art. 93, IX, da Constituição Federal
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão" (STF, AI-QO-RG n. 791.292, Tribunal
Pleno, relator Ministro Gilmar Mendes, DJU de
).
13/8/2010
Assim, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015, decisão não
fundamentada é aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é o caso dos autos.
Portanto, ao contrário do pretende fazer crer a parte recorrente, não há falar em negativa
de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
No mesmo sentido:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO
ORDINÁRIA. REAJUSTE SALARIAL SOBRE A VANTAGEM PESSOAL. REAJUSTE
DE 10%. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL RECONHECIDA. LEI ESTADUAL N. 10.470/91. ANÁLISE DE LEI
LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ARTS. 489 DO CPC/2015. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO.INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
I - Embora o recorrente alegue ter ocorrido violação de matéria infraconstitucional,
segundo se observa dos fundamentos que serviram de substrato para a Corte de origem
apreciar a controvérsia acerca da percepção do reajuste concedido pelo Decreto Estadual n.
36.829/95 sobre a parcela denominada vantagem pessoal, instituída pela Lei Estadual n.
10.470/91 e demais consectários legais, o tema foi dirimido no âmbito local de modo a
afastar a competência desta Corte Superior de Justiça para o deslinde do desiderato contido
no recurso especial.
II - Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 489 § 1o,
,
inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015.
Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.
III - Agravo interno improvido
(AgInt no REsp n. 1.683.366/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
24/4/2018
30/4/2018

Documento eletrônico VDA47570785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: ddc24e84-c6b3-485e-a52d-71683d043967

Em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão
recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado
apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.
De fato, o acórdão de 2o Grau conta com motivação suficiente e não deixou de
se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por
conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em
descumprimento aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015.
Nesse contexto, "a solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015" (STJ, REsp n. 1.829.231
/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/12/2020).
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse
da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse
sentido: STJ, EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
; AREsp n. 1.362.670/MG, relator Ministro Mauro
18/5/2020
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
; REsp n. 801.101/MG,
31/10/2018
relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de
.
23/4/2008
Quanto ao mais, igualmente sem razão.
Com efeito, ao analisar a apelação da recorrente, a Corte local manteve a
sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos com finalidade de
impedir a execução de sentença prolatada nos autos Ação Civil Pública n. 0000691-
48.2005.4.02.5108 com fundamento no acervo fático-probatório carreado aos autos.
Ou seja, o acórdão recorrido, soberano na análise fática da causa, demonstra
que a parte recorrente não preenche os requisitos legais para opor os embargos.
Nessa linha, é vedado, na instância especial, rever essas conclusões, nos
termos da Súmula n.. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47570785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: ddc24e84-c6b3-485e-a52d-71683d043967

Nesse pensar:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROVA DA AMEAÇA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela Agravante. Ao revés,
apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. O Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
2. No caso em tela, o Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático
probatório, entendeu que não teria sido comprovada a existência de ato concreto que
afetasse, diretamente, a esfera particular da Impetrante (ameaça a direito líquido e certo),
concluindo, assim, que se trataria de writ impetrado contra lei em tese.
3. Exsurge nítido que "[o] exame da alegação da parte agravante de que há nos autos
prova pré-constituída do ato coator, a autorizar a impetração do mandado de segurança de
caráter preventivo, em contraposição ao que restou consignado pelas instâncias ordinárias,
demandaria reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.509.169/SP, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2022
24/11/2022
4. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice processual
impendido conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da previsão constitucional,
prejudica a análise da divergência jurisprudencial acerca do tema.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.063.875/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
18/3/2025

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: ddc24e84-c6b3-485e-a52d-71683d043967

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.181.675 / RJ
Número Registro: 2024/0425496-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006914820054025108 50049142620234025108 6914820054025108
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSANGELA FERREIRA DUARTE
ADVOGADOS
: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
JOÃO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - RJ225307
EDUARDA VICTORIA LIMANI BOISSON MOTTA - RJ232693
NATASHA AMARAL ROJTENBERG - RJ232742
BRUNO DE OLIVEIRA ALVES - RJ256586
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSANGELA FERREIRA DUARTE
ADVOGADOS : DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
JOÃO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - RJ225307
EDUARDA VICTORIA LIMANI BOISSON MOTTA - RJ232693
NATASHA AMARAL ROJTENBERG - RJ232742
BRUNO DE OLIVEIRA ALVES - RJ256586
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48337270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:10
Código de Controle do Documento: e948ed03-bb2b-4f53-a1b3-16150103caab

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:10
Código de Controle do Documento: e948ed03-bb2b-4f53-a1b3-16150103caab